Tribunal: TJDFT
Processo: 0750873-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750873-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO PEREIRA LEITE AGRAVADO: GLAUBER MELO NASSAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO PEREIRA LEITE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação monitória (processo 0733513-45.2020.8.07.0001), ajuizada contra GLAUBER MELO NASSAR. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, sob os seguintes fundamentos (ID 76837657): “O pedido de justiça gratuita não é, em princípio, compatível com o valor do contracheque da parte autora juntado com a inicial. Ainda que a remuneração seja apenas um dos fatores de que se pode inferir a necessidade da justiça gratuita, não acompanhou o pedido de gratuidade de justiça comprovações de despesas a partir das quais se pudesse supor que, embora a parte autora perceba o salário comprovado pelo contracheque, realmente não tem condições de arcar com as custas da Justiça sem comprometer sua sobrevivência e a de seus dependentes. Veja-se que, embora o 98, § 3o, do NCPC, tenha presumido verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, essa presunção é relativa e tal dispositivo deve ser lido de acordo com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, cuja interpretação mais abalizada permite ao Juiz, verificando as provas constantes dos autos, deferir ou não o pleito. Indefiro, por isso, o pedido. Venha o recolhimento das custas, em emenda, no prazo de 10 dias. (...)”. Narra a peça recursal que o Autor não juntou nenhum contracheque pois conforme demonstrado na CTPS de ID. 78710323, o Agravante se encontra desempregado desde 24 de janeiro de 2020. Informa que o agravante encontra-se impossibilitado de arcar com as custas processuais. Esclarece que a declaração de IR (ID. 76710312) também juntada aos autos, comprova que a única renda que o Agravante possuía era seu emprego. Assim, requer seja deferido o pedido liminar, a fim de que seja garantida a gratuidade de justiça ao agravante. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Está dispensado do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária requerida em recurso. Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada pelo agravante em face do agravado, em que se busca a satisfação de um crédito no valor de R$ 100.000,00. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça. O agravante apresentou declaração de hipossuficiência, na qual informa estar desempregado e sem recursos suficientes para arcar com as despesas do processo (ID 74379793). A CTPS apresentada aos autos comprova com que o agravante teve baixa recentemente na sua carteira de trabalho em 24 de janeiro de 2020 (ID 76310323). De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A jurisprudência entende que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se, neste momento processual, que o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator